Tribunal: TJDFT
Processo: 0726206-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. execução fiscal. citação por edital. EXCEPCIONALIDADE. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em execução fiscal contra decisão que indefere pedido de citação por edital, sob fundamento de que não se encontram esgotados os meios disponíveis de localização da parte executada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão satisfeitos os pressupostos legais para autorizar a citação por edital na execução fiscal.
III. Razões de decidir
3. A citação por edital possui caráter excepcional e somente se admite quando frustradas as modalidades previstas no art. 8o da L. 6.830/1980 (correio e oficial de justiça), conforme entendimento firmado em recurso repetitivo (REsp 1.103.050/BA) e na Súmula 414 do STJ.
4. A exigência de esgotamento absoluto dos meios de localização é afastada, porém impõe-se resguardar a excepcionalidade da medida, de sorte que, havendo possibilidade de obtenção de novos endereços em bancos de dados ainda não diligenciados, não se legitima a imediata adoção da citação ficta (CPC, art. 256).
5. A inexistência de acesso direto do exequente a determinadas bases (p. ex., cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias) não obsta o requerimento da informação ao Juízo, que pode requisitá-la (CPC, art. 256, §3o).
6. Observa-se nos autos do recurso certidão de diligência de oficial de justiça que indica contato com a esposa do citando, afastando a caracterização de paradeiro incerto ou ignorado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A citação por edital, em execução fiscal, se admite após a frustração das modalidades de citação previstas no art. 8o da L. 6.830/1980. Presentes elementos que evidenciem a possibilidade de localização do Executado, deve-se indeferir a prematura concessão da citação por edital.”
___________________

Dispositivos relevantes citados: L. 6.830/1980, art. 8o. CPC, art. 256, §3o, arts. 252, 253, 254.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Teori Albino Zavascki, 1a Seção, j. 25.03.2009, p. 06.04.2009. STJ, Súmula 414, 1a Seção, p. 06.04.2009. TJDFT, AI 0703123-22.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27.05.2025, p. 06.06.2025.